Tribunal: STF
Processo: RE 1336978
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravada, pelos seguintes fundamentos: 



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Márcia Benedita Assis Ferraz dos Santos e pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre – Minas Gerais, que reconheceu à servidora abarcada pela declaração de inconstitucionalidade da LC 100/207 o direito à percepção de férias-prêmio, com exclusão do pagamento de parcelas de FGTS.



    Os recursos buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O Estado de Minas Gerais alega violação ao art. 37, II e IX, § 2º, da CF. Por sua vez, Márcia Benedita Assis Ferraz dos Santos sustenta inobservância aos arts. 37, IX; e 39, § 3º, da CF.



    Os recursos devem ser parcialmente providos. A decisão proferida pela Turma de origem não está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei complementar estadual nº 100/2007, que efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública mineira. 



     O STF, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916).



     Cabe ressaltar que, no julgamento dos embargos de declaração do referido paradigma, ficou assentado que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”.



     Para os casos idênticos ao deste processo, a jurisprudência do STF entende que ocorreu nulidade da contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional pelo STF, o que justifica o reconhecimento do direito da parte recorrente ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS, referente ao período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação na ADI 4.876/MG, ou até seu desligamento, se anterior. Nesse sentido: RE 1.136.601-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.111.120-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.196.918, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e 1.191.707, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Por outro lado, não assiste à autora o direito ao pagamento de indenização por férias-prêmio, porquanto, conforme exposto, referidas contratações apenas ensejam a percepção dos salários referentes ao período trabalhado e os depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento aos recursos interpostos para reconhecer à recorrente Márcia Benedita Assis Ferraz dos Santos, tão somente, o direito aos depósitos junto ao FGTS, referentes ao período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação na ADI 4.876/MG, ou até seu desligamento, se anterior. 



    O agravante alega que deve ser reformada “a r. decisão agravada na parte referente a condenação aos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado durante a vigência da Lei Complementar estadual 100/2007, devendo, portanto, ser observada prescrição quinquenal requerida no recurso extraordinário da parte”.



    Assiste razão ao agravante.



    Dou provimento ao agravo para determinar que a parte dispositiva da decisão monocrática agravada fique assim redigida: 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento aos recursos interpostos para reconhecer à recorrente Márcia Benedita Assis Ferraz dos Santos, tão somente, o direito aos depósitos junto ao FGTS, referentes ao período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação na ADI 4.876/MG, ou até seu desligamento, se anterior, respeitada a prescrição quinquenal.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Os embargos, no entanto, não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de qualquer vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    Esta Corte já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator